Tribunal: TJBA
Processo: 8022205-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022205-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: QUELE GOMES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros Advogado(s): RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, VANESSA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como VANESSA MORAES COSTA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DO CONDOMÍNIO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA QUANTO À CONSTRUTORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONCLUSÃO. EMBARGOS DO CONDOMÍNIO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DA CONSTRUTORA CONHECIDOS E DESACOLHIDOS. EMBARGOS DA AGRAVANTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, determinou a manutenção de moradia temporária em razão de problemas estruturais no sistema de esgoto, condicionando a cessação da medida à comprovação da regularização mediante laudo técnico. As partes embargantes alegam omissões diversas, incluindo ausência de prazo para cumprimento da obrigação, tese de resultado prático equivalente, inexistência de probabilidade do direito e questões preliminares. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos opostos pelo condomínio preenchem os requisitos de admissibilidade; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissões quanto às teses defensivas da construtora e à probabilidade do direito; (iii) saber se há omissão quanto à fixação de prazo para apresentação de laudo técnico que comprove a regularização do imóvel. III. Razões de decidir 3. Os embargos do condomínio não devem ser conhecidos, diante do descumprimento reiterado de determinação judicial para regularização formal do recurso, caracterizando ausência de pressuposto de admissibilidade. 4. Não há omissão no acórdão quanto às teses da construtora, pois todas foram devidamente apreciadas, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração. 5. A alegação de inexistência de probabilidade do direito também foi enfrentada, sendo suficiente, em sede de tutela de urgência, a presença de elementos probatórios que evidenciem plausibilidade, ainda que ausente prova pericial. 6. Os embargos da construtora possuem caráter protelatório, justificando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 7. Configura-se omissão quanto à ausência de fixação de prazo para apresentação do laudo técnico, o que compromete a efetividade da decisão, devendo o acórdão ser integrado para estabelecer prazo razoável. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos do condomínio não conhecidos. Embargos da construtora rejeitados. Embargos da agravante acolhidos para suprir omissão, com fixação de prazo de 60 dias para apresentação de laudo técnico. Tese de julgamento: 1. "O descumprimento de determinação judicial para regularização formal do recurso impede o conhecimento dos embargos de declaração por ausência de pressuposto de admissibilidade." 2. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível a aplicação de multa quando evidenciado caráter protelatório." 3. "A ausência de fixação de prazo para cumprimento de obrigação imposta em decisão judicial configura omissão passível de integração, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I, 489, § 1º, 1.022, 1.026, § 2º; Decreto Judiciário nº 700/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8022205-95.2025.8.05.0000, sendo Embargantes e Embargados Quele Gomes dos Santos, Construtora Tenda S/A e o Condomínio Monte Carmelo, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer dos embargos opostos pelo Condomínio Monte Carmelo, conhecer e desacolher os embargos opostos pela Construtora Tenda S/A, e conhecer e acolher em parte os embargos opostos por Quele Gomes dos Santos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator